Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-34.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000442-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), HUMBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 106.719.001-53 (AGRAVADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – RÉUS DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO DE ORIGEM EM SEDE RECURSAL (CPC, ART. 485, IV, E §3º). “De acordo com o artigo 292 do Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 327) é possível a cumulação de pedidos em um único processo, desde que contra o mesmo réu. A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo leva a sua extinção sem resolução do mérito” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAI 15519/2013 – Rela. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 22/05/2013, Data da publicação no DJE 28/05/2013)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000442-34.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE POCONÉ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SAFRA S.A contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “
Exibição de Documentos, com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência
”

(Proc. nº 1000258-28.2020.8.11.0028), ajuizada por HUMBERTO DE OLIVEIRA contra o agravante, e também contra BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar à parte agravante/requerida que “
proceda à limitação os descontos realizados no contracheque do requerente até o patamar de 30% dos proventos recebidos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite máximo de R$ 20.000,00
” (cf. Id. nº 72631532).

O Banco/agravante aduz que não é possível exigir da instituição credora o controle da margem consignável em folha de pagamento do devedor, não havendo, por tal razão, qualquer ilícito de sua parte na cobrança das parcelas acordadas; aduz que a decisão agravada é impossível de ser cumprida, já que o desconto é realizado pelo órgão empregador/pagador do agravado, e não diretamente pelo Banco; ademais, em todo caso, afirma que os valores referentes aos descontos realizados estão dentro dos patamares legais, ou seja, 30% dos vencimentos líquidos do autor/agravado.

Discorre sobre o
“uso irracional e descontrolado do crédito”
por parte dos consumidores, e diz que o agravado está buscando ser “
premiado por seu próprio descontrole e pelo uso irracional do crédito posto à sua disposição
”, pelo que pede, pois, a reforma da decisão agravada, para “
revogar o deferimento da tutela antecipada
”; de imediato, pede a concessão do suspensivo à interposição (cf. Id. nº

72631530).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão vinculada ao Id. nº 73107980, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição.

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnado, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 76371981).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou ação de exibição de documentos, dizendo que não tem certeza se celebrou todos os contratos de empréstimo
junto aos Bancos PAN S.A., DAYCOVAL S.A., OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. E SAFRA S.A.,
que deram origem aos valores descontados em sua folha de pagamento, valores estes que, segundo diz, ultrapassam o limite autorizado legalmente - 30% do seu rendimento -,
e ajuizou uma única demanda contra todos esses bancos para exibição de cada instrumento contratual firmado com os bancos e pleiteou, ainda, a condenação deles ao pagamento de indenização por danos morais em razão de os descontos das prestações mensais terem ultrapassado o teto máximo legal.

É verdade que o art. 327 do CPC permite a cumulação de pedidos, porém, essa norma não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que a relação negocial entre o devedor e cada um dos Bancos/réus, contra os quais ele manejou a presente ação, é diferente em cada contrato.

A impossibilidade de formação do litisconsórcio passivo entre os Banco/réus decorre da necessidade de exame isolado de cada contrato em particular, não havendo comunhão de obrigações entre eles de forma a possibilitar defesa conjunta, mas sim, e obrigatoriamente, de modo independente e particularizado.

A propósito, ensina o processualista Humberto Theodoro Júnior:

“O réu terá de ser único quando entre os pedidos cumulados houver apenas compatibilidade mas não conexidade, como, por exemplo, se dá com a cobrança numa só causa de diversas faturas oriunda de diferentes vendas mercantis. Nesse caso só se há de pensar na cumulação porque os diferentes negócios, embora distintos, são todos de responsabilidade do mesmo comprador. Seria, inimaginável, contudo, a reunião, numa só ação, de múltiplas faturas sacadas contra diferentes compradores, apenas por se encontrar o mesmo credor na posição de autor." (in, Curso de Direito Processual Civil, 52a ed., Forense: Rio de Janeiro, 2011, v. /, p. 375/376).

Nesse sentido, as hipóteses de formação do litisconsórcio facultativo (CPC, art. 113) não se fazem presentes nos autos; não há, entre os litigantes, comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide (I); não há conexão pelo pedido ou causa de pedir, especialmente por se tratar de contratos diferentes (II), e, por fim, não ocorre afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito (III).

Ademais, o §1º do art. 113 do CPC expressamente ressalva que
“o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”
, situação que ressai de modo evidente no caso em tela; a discussão sobre a comprovação da existência de todos os contratos celebrados pelo devedor com os diferentes Bancos/réus dos contratos e o desconto ou não dentro do limite legal atrai intenso tumulto processual, comprometendo a solução do litígio.

Por outro lado, a hipótese prevista no art. 114 do CPC tampouco se aplica ao caso; não há disposição legal que obrigue os Bancos a figurarem conjuntamente no polo passivo, e a natureza de cada relação negocial impede que desta maneira se apresentem aos autos e em Juízo.

Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - REUS DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÕES JURIDICAS DISTINTAS – FALTADE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO IMPROVIDO. De acordo com o artigo 292 do Código de Processo Civil, é possível a cumulação de pedidos em um único processo, desde que contra o mesmo réu. A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo leva a sua extinção sem resolução do mérito” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAI 15519/2013 – Rela. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 22/05/2013, Data da publicação no DJE 28/05/2013).

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - INDICAÇÃO DE PARTES DIVERSAS NO POLO PASSIVO - RELAÇÃO JURIDICA DIVERSA - CONTRATOSDISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 292 DO CPC - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - § 3º DO ARTIGO 267 E SEU INCISO IV DO CPC – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. Descabe a reunião numa só ação de pedidos cumulativos de declaratória de ilegalidade de retenção de salário c/c revisional de cláusulas contratuais, direcionada contra diferentes instituições financeiras, apenas por se tratar da mesma autora, mormente se pretende discutir relações jurídicas absolutamente distintas, vez que cada contrato enseja uma causa de pedir diversa. O ordenamento jurídico só permite a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, num único processo, quando há compatibilidade entre os pedidos mesmo que os negócios sejam diferentes. Inteligência do art. 292 do CPC. Constatado que a autora pretende limitar em 30% os descontos em folha de pagamento de empréstimos contraídos com instituições financeiras distintas e ainda cumular o pedido com revisional de todos os contratos, ou seja, pretende discutir relações jurídicas diversificadas e incompatíveis entre si, resta inviabilizado o prosseguimento do feito, impedido a sua formação e o seu regular desenvolvimento. Assim, de acordo com o inciso IV, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o feito há que ser extinto por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o permissivo do §3º, do art. 267, do CPC ao órgão ad quem cabe conhecer de ofício a ausência de pressuposto processual ou de condição da ação em grau de recurso. O efeito translativo do recurso de agravo de instrumento possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição”. (TJMT - Segunda Câmara Cível – RAI nº 60.155/2013 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgamento em 30/10/2013 - DJE 05/11/2013)

No mesmo sentido, já decidiu esta eg. Primeira Câmara de Direito Privado:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE INDENZIAÇÃO E TUTELA ANTECIPADA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – RÉUS DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÕES JURIDICAS DISTINTAS – EFEITO TRANSLATIVO - ART. 485, DO NCPC - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. “De acordo com o artigo 292 do Código de Processo Civil, é possível a cumulação de pedidos em um único processo, desde que contra o mesmo réu. A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo leva a sua EXTINÇÃO sem resolução do mérito” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAI 15519/2013 – Rela. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 22/05/2013, Data da publicação no DJE 28/05/2013)". (Ap 172922/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI 11068/2016 – Rel. DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016).

Admito, pois, que inexiste fundamento e justificativa para a formação do litisconsórcio passivo, e neste caso, como o julgador pode conhecer de ofício, e em qualquer grau de jurisdição, das matérias constantes nos incisos IV, V, VI e IX do art. 485 do CPC (CPC, art. 485, §3º), a extinção do feito é medida que se impõe.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOREGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. (...). É oportuno registrar que a tese não enfrentada pelo Tribunal a quo constitui matéria de ordem pública, a qual é insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - Segunda Turma - REsp 1318300/RS AgRg nos EDcl - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Julgado em 02/05/2013 - DJe 07/05/2013).

No caso, como a parte autora incluiu no polo passivo da demanda Bancos/credores distintos, propondo a discussão de relações contratuais igualmente distintas, como se o devedor pudesse propor ação contra todos os seus credores independentemente da natureza jurídica e particularidade de cada contrato, reputo inviável o prosseguimento do feito.

Pelo exposto, de ofício, conforme fundamentação supramencionada, extingo o feito na origem, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, e §3º, do CPC, ficando prejudicada a análise do recurso interposto pelo Banco/requerido.

Condeno o autor/agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada réu, observando-se a regra contida no artigo 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pelo autor/agravado, também devendo ser observada a regra contida no artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021